Tribunal: STF
Processo: MS 40185
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira, contra suposto ato omissivo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça consistente na ausência de movimentação do recurso administrativo interposto na Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000.



    2. O impetrante relata que, em 31/01/2025, “protocolou o Recurso administrativo ID 5889423 na reclamação disciplinar Nº 0005061- 26.2024.2.00.0000 no CNJ (via Pje) e recorrendo da decisão que negou provimento a denunciou a violação dos seus direitos autorais, crime praticado pela ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e JUDICIÁRIO, SERP e SERPJUD, órgãos que estão constitucionalmente submetidos a disciplina caso cometa alguma infração”. Ainda, conforme aponta, “até o presente momento, passados 45 (quarenta e cinco) dias, não houve qualquer movimentação no processo”. Argumenta que “está sendo prejudicado pela demora na análise de seu pedido”.



    3. Assevera extrapolado o prazo legal para exame do seu recurso. Sustenta estarem violados os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 



    4. Pleiteia a “Concessão Liminar de Tutela de Urgência para determinar a imediata análise do recurso administrativo pela Autoridade Administrativa com a imediata reconsideração da decisão atacada no prazo de 5 (cinco) dias ou para submeter o feito à apreciação do Plenário para julgamento, pleiteada pelo Impetrante”. Como medida definitiva, requer a concessão de segurança para confirmar a medida liminar. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    5. Em decisão monocrática, concedi ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça e determinei a notificação da autoridade coatora para prestar informações (e-doc. 8).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (e-doc. 12). Destacou que “(...) o tempo decorrido desde a interposição do recurso até os dias atuais não se mostra longo o suficiente para que se possa dizer que há ato ilegal passível de correção por mandado de segurança. Muito menos que há violação a direito líquido e certo do impetrante”. Acrescenta, ainda, que a “situação retratada nestes autos não se afigura, nem de longe, grave o suficiente para se ter como violado o princípio da duração razoável do processo ou para que se tenha como inviabilizada a efetividade da tutela requerida”.



    7. O Conselho Nacional de Justiça prestou informações, pugnando pela denegação da segurança. Citou “que as minutas de ementa, relatório e voto nos autos do sobredito expediente já foram elaboradas e o efeito encontra-se pronto para pedido de pauta para julgamento, de modo que o feito deve ser incluído em pauta o mais breve possível. Registro que cabe ao Relator solicitar a inclusão do processo na pauta de julgamento, nos termos do art. 25, VI, do Regimento Interno do CNJ. Contudo, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, cabe ao Presidente do Conselho aprovar a organização da pauta de julgamento, nos termos do art. 6º, X, do RICNJ” (e-doc. 14).



    8. Sobreveio manifestação do impetrante reiterando os pedidos deduzidos na inicial (e-doc. 15).



    É o relatório. 



Análise



    9. Conforme acima relatado, o CNJ, em suas informações, ressaltou que “as minutas de ementa, relatório e voto nos autos do sobredito expediente já foram elaboradas e o efeito encontra-se pronto para pedido de pauta para julgamento, de modo que o feito deve ser incluído em pauta o mais breve possível”. Em consulta ao sistema processual do CNJ, verifica-se já ter ocorrido o julgamento do recurso administrativo objeto desta impetração. Além disso, em 28/05/2025, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, proferiu despacho determinando o arquivamento da reclamação disciplinar tratada nestes autos, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Reclamação Disciplinar (artigos 67 e seguintes do RI/CNJ) formulada por JOACY GUILHERME DE ALMEIDA FERREIRA em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR).



    O arquivamento foi determinado pela Decisão Id 5801517, que não conheceu da questão nestes autos, tendo em vista o arquivamento definitivo de processo anterior com objeto similar e o previsto no Enunciado Administrativo n.17/2018.



    O Plenário do Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso, na 6ª Sessão Virtual de 2025 (Id 6024623).



    Ante o exposto, considerando, ainda, que dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso (RI/CNJ, artigo 4º, §1º) determino o cumprimento do Acórdão Id 6027054, com remessa dos autos ao arquivo”.



    10. Dessa forma, como não mais subsiste a omissão que a parte impetrante pretendia ver suprida por meio desta impetração, ocorreu perda superveniente de objeto, o que autoriza a extinção da ação sem julgamento do mérito. O seguinte precedente corrobora esse entendimento:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.”



    (MS nº 33.458-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/11/2017, p. 13/12/2017; grifos acrescidos).



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido liminar, com fundamento § 1º do art. 21 do RISTF.



    12. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator